Tribunal: TJDFT
Processo: 0718812-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante aponta que o acórdão incorreu em contradição e omissão, por entender que embora tenha sido constatada a falha na prestação dos serviços da empresa ré, esta não foi condenada ao pagamento de indenização, a título de dano moral. Não obstante, entende que houve sucumbência recíproca, por ter figurado como vencedor na presente demanda.
3. A despeito das alegações recursais, não assiste razão à parte embargante. Restou devidamente consignado no acórdão (item 5) que, ante a insuficiência de elementos que demonstrassem a violação dos direitos de personalidade da ora embargada, não estaria configurado o dano moral.
4. Ademais, conforme disposto no artigo 55 da Lei n. 9099/95, em segundo grau de jurisdição, o recorrente vencido arcará com o pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência. Desse modo, não tendo sido provido o recurso interposto pela ora embargante, escorreita sua condenação ao pagamento das supramencionadas verbas.
5. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas das partes ou análise de todos os dispositivos legais (STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes).
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95